Tribunal: TJSP
Processo: 2060569-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2060569-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ANTONIA
FERREIRA DE CARVALHO BALDUINO e Paciente FERNANDO LINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060569-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13832
2
Habeas corpus no 206059-35.2020.8.26.0000
Comarca: Ferraz de Vasconcelos
Impetrante: Antonia Ferreira de Carvalho Balduino
Paciente: Fernando Lino Silva
Voto no 13831
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito de concessão de
reconhecimento da prescrição da pretensão executória ou de
progressão ao regime aberto, com prisão domiciliar. Pedido que
deve ser deduzido no juízo da execução, não neste Egrégio
Tribunal de Justiça. Apreciação, por este colegiado, que
constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de FERNANDO LINO SILVA, alegando, em síntese, que está sofrendo
constrangimento ilegal por ato do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Ferraz de
Vasconcelos.
Sustenta a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 14, da Lei no
10.826/03.
Aduz que há constrangimento ilegal, tendo em vista que o paciente
foi preso em 13 de janeiro de 2020 para o cumprimento de pena, sendo que no dia 15 do
mesmo mês, a impetrante requereu a sua soltura, haja vista a prescrição da pretensão
executória. Afirma que até o momento seu pleito não foi decidido.
Diante da atual situação que vive o país, assevera que há indicação
de que o isolamento e não a manutenção de pessoas em aglomerações é a medida
necessária para o combate à pandemia.
Aduz, portanto, a necessidade de concessão do direito de responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060569-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13832
3
até o término da pena em regime domiciliar.
Com tais fundamentos, requer a concessão da liminar e posterior
confirmação da ordem, expedindo-se o alvará de soltura em favor do paciente (fls. 01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 09/11). Vieram as informações
(fls. 14). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls. 28/30), opinando pelo
não conhecimento da ordem.
É o relatório.
A ordem não deve ser conhecida.
Com efeito, como bem destacado pela d. Procuradoria Geral de
Justiça, a via eleita não é a adequada, tendo em vista que a impetração não foi submetida à
análise do Juízo Competente, conforme consta das informações de fls. 14.
Por conseguinte, conhecer do pedido implicaria em afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e em incabível supressão de instância, já que objetiva
reconhecimento da prescrição, bem como cumprimento do restante da pena em regime
domiciliar.
Destaca-se que compete ao Juízo das Execuções Criminais a
avaliação da situação prisional do paciente, bem como as reais condições do
estabelecimento em que ele se encontra detido.
Ainda, não é o habeas corpus o meio correto para averiguação do
preenchimento ou não do lapso temporal da prescrição da pretensão executória e nem
mesmo de eventual progressão.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060569-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13832
4
“Habeas Corpus Progressão de Regime Evidente intuito de
agilizar o processamento do andamento do pedido
Via
inadequada Falta de correlação entre a pretensão manejada
por seu intermédio e a existência de qualquer ofensa ao direito de
liberdade do impetrante Constrangimento ilegal inexistente
Indeferimento 'in limine' da impetração no teor do art. 663 do
CPP e art. 248 do RITJSP”. (HC n°. 0050027-65.2015.8.26.0000,
Relator Dr. Otávio Rocha, 7a Câmara de Direito Criminal - j.
20.08.2015).
HABEAS CORPUS Execução penal Pleito de progressão de
regime Impossibilidade Pedido que deve ser deduzido no juízo
competente (da execução), não do processo de conhecimento
Fase de execução sequer iniciada
Apreciação, por este
colegiado, que constituiria supressão de instância Pretensão de
aguardar em liberdade a expedição de guia de recolhimento
Impossibilidade Necessidade de recolhimento do condenado
para a deflagração da execução penal
Regime inicial
semiaberto devidamente observado Precedentes Inexistência
de constrangimento ilegal. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa parte, denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal
2138431-19.2019.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de
Registro: 01/08/2019)
Ademais, a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista.
De toda forma, não há nos autos comprovação alguma de que o
paciente se encontra no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2060569-35.2020.8.26.0000 -Voto no 13832
5
Portanto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em
relação ao paciente, a ser socorrido pelo writ.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do presente writ impetrado
em favor de FERNANDO LINO SILVA.
Reinaldo Cintra
Relator